Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016583-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), UEDER JOAO BORGES DE SOUZA - CPF: 979.295.061-34 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir liminar de busca e apreensão, por invalidade da notificação extrajudicial genérica. A parte embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar a validade da notificação extrajudicial à luz da Súmula 245 do STJ; e (ii) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da Súmula 245 e do Tema Repetitivo 1132, ambos do STJ, concluindo que a dispensa da indicação do valor do débito não autoriza uma notificação completamente genérica, que impeça o devedor de identificar as parcelas inadimplidas para exercer o direito de purgar a mora.

5. A pretensão da parte embargante de reexaminar o alcance da Súmula 245 do STJ configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

6. A utilização de embargos de declaração para rediscutir controvérsia jurídica já resolvida, sem a demonstração de qualquer vício real no julgado, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, ao analisar a validade de notificação extrajudicial, aborda expressamente a Súmula 245/STJ, mas conclui que a dispensa da indicação do valor do débito não torna válida a notificação genérica que não especifica as parcelas em atraso. 2. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa caracteriza o intuito manifestamente protelatório e autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em face de acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto por
UEDER JOÃO BORGES DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, registrada sob o nº
1003249-07.2024.8.11.0005
, ajuizada pelaE
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
UEDER JOÃO BORGES DE SOUZA
.

O acórdão embargado
(ID. 307202878)
deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão, fundamentando-se na invalidade da notificação extrajudicial por ser genérica e não especificar as parcelas inadimplidas, o que comprometeria a constituição válida em mora do devedor fiduciante. Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, deferiu a medida liminar com base em notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que não especifica as parcelas vencidas e demais informações que permitam a identificação clara do débito é válida para constituir o devedor em mora, requisito indispensável para a busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A prévia constituição em mora do devedor é pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Embora a Súmula 245 do STJ dispense a indicação do valor do débito e o Tema Repetitivo 1132 do mesmo Tribunal admita o mero envio da notificação ao endereço contratual, tais orientações não permitem que o ato seja completamente genérico.

5. A notificação deve conter elementos mínimos que possibilitem ao devedor a identificação precisa da obrigação exigida, como as parcelas em atraso, a fim de viabilizar o exercício do direito à purgação da mora e garantir a observância ao princípio da boa-fé objetiva.

6. Uma notificação que se limita a informar sobre “dívidas inadimplentes” relativas a um contrato, sem qualquer detalhamento, é ineficaz para constituir validamente a mora, vício que pode ser reconhecido de ofício pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“A notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, ainda que dispensada a indicação do valor do débito (Súmula 245/STJ) e a prova do recebimento pessoal (Tema Repetitivo 1132/STJ), deve conter a especificação mínima das parcelas inadimplidas, sob pena de invalidade por ser genérica e impedir o efetivo exercício do direito de purgação da mora.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, EDcl no REsp 1.203.163/RS.

A parte embargante alega omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, bem como a informação das parcelas vencidas. Aduz que o acórdão embargado teria se omitido na correta aplicação deste precedente ao caso concreto, requerendo seja suprida a omissão ou esclarecida a obscuridade quanto à aplicação da Súmula 245 do STJ.

Nas contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, argumentando que a decisão enfrentou de forma clara e completa todas as questões controvertidas, concluindo adequadamente que a notificação apresentada é genérica e ineficaz para a constituição em mora. Defende que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido e requer o não acolhimento dos embargos, postulando ainda a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça no acórdão embargado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, analisando-se detidamente o acórdão embargado, verifico que a alegada omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 245 do STJ não se sustenta. Com efeito, o julgado enfrentou de forma expressa e pormenorizada a questão relativa à Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo textualmente que
"o entendimento consolidado na Súmula 245 do STJ estabelece que 'A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito'"
.

Ademais, o acórdão embargado analisou igualmente o Tema Repetitivo 1132 do STJ, consignando que este
"firmou a tese de que 'Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros'"
.

Entretanto, o julgado esclareceu de forma cristalina que
"a dispensa da indicação do valor do débito e da prova de recebimento da notificação não significa que esta possa ser completamente genérica, desprovida de elementos mínimos que permitam ao devedor identificar com clareza o objeto da cobrança"
. Nesse sentido, o acórdão fundamentou adequadamente que
"a notificação extrajudicial deve conter informações suficientes para que o devedor possa conhecer precisamente qual obrigação está sendo exigida, quais as parcelas em aberto, possibilitando-lhe o exercício do direito de purgação da mora ou a verificação da regularidade da cobrança"
.

Constato, assim, que não houve qualquer omissão quanto à aplicação da Súmula 245 do STJ, tendo o acórdão embargado tratado expressamente desta questão e fundamentado de maneira clara e suficiente a razão pela qual, mesmo dispensando a indicação do valor específico do débito, a notificação não pode ser completamente genérica a ponto de impedir o devedor de identificar com precisão as parcelas inadimplidas.

Na verdade, o que se observa é que a parte embargante busca, sob o pretexto de suprimento de omissão, obter a modificação do julgado para adequá-lo ao seu entendimento particular sobre o alcance da Súmula 245 do STJ, o que configura típica hipótese de rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração. É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Com efeito, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está
"obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes"
, valendo rememorar também que
"o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida"
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Outrossim, verifico que os presentes embargos se revelam manifestamente protelatórios, uma vez que buscam rediscutir questão já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo colegiado, utilizando indevidamente este recurso para tentar obter nova discussão sobre controvérsia jurídica já resolvida. Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, resta evidente que
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Por conseguinte, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos, uma vez que inexistentes os vícios alegados e evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito por meio de recurso inadequado, tenho por aplicável a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece sanção para embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão embargado, e
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, pelo caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025